Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746904-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAER COUTINHO SANTOS IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MAER COUTINHO SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. Na peça inicial (ID 77709842), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante em 1.6.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VIII, por duas vezes, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e no artigo 16, caput e §1o, I, da Lei no 10.826/2003. Sustenta que a instrução processual arrasta-se de forma injustificada, sem que a defesa tenha contribuído para a demora. Esclarece que foi realizada audiência de instrução no dia 15.9.2025, tendo a defesa desistido da oitiva da vítima Welder; contudo, o Ministério Público insistiu na inquirição, requerendo a condução coercitiva, o que foi acolhido pelo Juízo. Afirma que foi marcada nova audiência para o dia 26.1.2026, de forma que o paciente ficará preso por 240 dias, o que não pode ser admitido. Aponta violação ao artigo 412, do Código de Processo Penal, haja vista que o procedimento do Júri deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, vínculos familiares e advogado constituído. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no dia 3.6.2025, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VIII, por duas vezes, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e no artigo 16, caput e §1o, I, da Lei no 10.826/2003, com os seguintes fundamentos (ID 77709848 - pág. 73): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 292/2025 (ID 237935260); Auto de Apresentação e Apreensão no 642/2025 (ID 237935265); Ocorrência Policial no 7.966/2025 (ID 237935274); Relatório Final no 659/2025 (ID 237935277); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelos crimes de tentativa homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Consta dos autos que em uma distribuidora de bebidas localizada na QNM19, conjunto H, lote 48, Ceilândia/DF, o custodiado foi preso após disparar com sua arma de fogo em direção a duas vítimas, não os acertando por circunstâncias diversas de sua vontade, além de estar portando uma arma de fogo com a numeração suprimida, de calibre 9mm. De acordo com os relatos prestados em delegacia, especialmente das vítimas RENNER, YAGO e WELDER, houve uma briga durante a madrugada entre o custodiado e BRENNER, com agressões de ambos os lados, sendo que tais agressões ocorreram na frente da distribuidora de bebidas de propriedade do custodiado e de sua esposa. Pela parte da manhã, os três envolvidos retornaram à distribuidora, tendo sido relatado que o custodiado estava bastante alterado sob efeito de drogas ou álcool. Nessa oportunidade, o custodiado sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na direção de WELDER e YAGO, que tinham saído correndo assim que visualizaram a arma de fogo. Os envolvidos relataram que apenas um disparo foi dado, mas não acertou ninguém. Ressaltaram que o disparo foi dado realmente na direção do grupo e um dos indivíduos até narrou que pode sentir e ouvir o projétil passando perto dele. Posteriormente, a equipe policial chegou ao local dos fatos e encontrou o custodiado dentro da distribuidora, ainda bastante alterado, e, durante as buscas no estabelecimento comercial, encontraram a arma de fogo, pistola TAURUS, modelo G2C, calibre 9mm, com numeração suprimida, um carregador com nove munições e outras duas munições de mesmo calibre no bolso do custodiado. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 237935005, observo que o custodiado possui inúmeras incidências penais, bem como condenações definitivas por homicídio e roubos circunstanciados, embora sejam mais antigas. Embora condenações definitivas antigas não possam ser utilizadas para fins de reconhecer a reincidência, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. Os crimes são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Se não bastasse, a tentativa de homicídio teria ocorrido por motivo fútil, após uma discussão banal entre os envolvidos, sendo certo que o custodiado foi encontrado pelos policiais militares em estado alterado, possivelmente em decorrência do uso de drogas ou álcool, o que evidencia a periculosidade do agente. Soma-se a isso a circunstância de ter sido apreendida arma de fogo com numeração raspada, além de um significativo número de munições, que, até o presente momento, se revelariam aptas ao disparo. Diante disso, reputo comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAER COUTINHO SANTOS, nascido em 11/11/1978, filho de Gilberto Moreira dos Santos e Valdenice José Coutinho Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Ressalto que a legalidade e necessidade da prisão cautelar do paciente foram reexaminadas recentemente pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID 77709848 - pág. 164). Como se observa, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, não tendo ocorrido fatos novos hábeis a ensejar a revisão da decisão que a decretou. Com efeito, os fatos são graves e revelam a ousadia do paciente e a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, porquanto evidenciada a periculosidade social do agente e a probabilidade de reiteração delitiva. Dessa forma, resta manifestamente evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o paciente possui extensa folha de antecedentes criminais e, embora as condenações sejam antigas, revelam a sua periculosidade e reforçam a necessidade da segregação (ID 77709848 - pág. 123). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Além disso, as alegações de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e advogado constituído, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, como na hipótese. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo da prisão alegado, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. No caso, não se vislumbra morosidade na tramitação do feito, uma vez que o feito tem tramitado de forma regular, tendo sido oferecida e recebida a denúncia, além de já ter sido iniciada a realização da audiência de instrução e julgamento, considerando-se o fato de o paciente encontrar-se preso. E, com relação à designação de nova audiência para oitiva da vítima, verifica-se que o Juízo apresentou fundamentação concreta e idônea para o deferimento do pedido feito pelo Ministério Público, consistente na possibilidade de esclarecimentos relevantes sobre a dinâmica delitiva, uma vez que ela presenciou os fatos em apuração, de forma que não se vislumbra caráter protelatório na medida. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator